Tribunal: TJMT
Processo: 1069245-27.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069245-27.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Tarifas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUSIANE DUARTE DOS SANTOS MONTEIRO - CPF: 020.177.341-44 (RECORRENTE), MARCOS ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA DIAS - CPF: 048.804.751-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, restituição e indenização por danos morais, e condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em razão de descontos em conta corrente sob as rubricas de parcela e mora de empréstimo pessoal, os quais a consumidora alegava desconhecer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade dos descontos efetuados na conta bancária a título de empréstimo pessoal e encargos moratórios; e (
ii
) analisar se a conduta da consumidora configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os extratos bancários e logs de contratação via token demonstram a celebração dos empréstimos, o crédito em conta e a imediata movimentação dos recursos pela correntista, confirmando a legitimidade dos descontos das parcelas e encargos moratórios.

4. A conduta de ajuizar demanda negando a contratação, contrariando prova documental que atesta o recebimento e uso dos valores, caracteriza alteração da verdade dos fatos, justificando a manutenção da condenação por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. É legítimo o desconto em conta corrente de parcelas e encargos moratórios de empréstimo pessoal quando a instituição financeira comprova a contratação eletrônica e a efetiva disponibilização e utilização dos valores pelo consumidor. 2. Configura litigância de má-fé, por alteração da verdade dos fatos, a conduta do consumidor que nega a contratação de empréstimo cujos valores foram comprovadamente creditados em sua conta e por ele utilizados.

Dispositivos relevantes citados: Artigos 389 e 395 do Código Civil; Artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil; Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Quarta Turma,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, julgado em 16/02/2017; TJMT, Terceira Turma Recursal, RI 1002658-79.2023.8.11.0005, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 05/08/2024; TJMT, Turma Recursal Única, RI 1009326-09.2022.8.11.0003, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, julgado em 28/02/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1069245-27.2025.8.11.0001

Origem
: 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: LUSIANE DUARTE DOS SANTOS MONTEIRO

Recorrido
: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LUSIANE DUARTE DOS SANTOS MONTEIRO ajuizou reclamação em face do BANCO BRADESCO S.A. Noticiou que: a) constatou descontos em sua conta bancária, primordialmente utilizada para recebimento de salário, sob as rubricas “BX. ANT. FINANC/EMP, ENVARGOS, MORA CRÉDITO PESSOAL e PARCELA CRÉDITO PESSOAL”, totalizando o montante de R$ 20.660,94; b) alega ser pessoa vulnerável e com pouco conhecimento técnico, não tendo contratado ou autorizado tais débitos; c) a instituição financeira falhou em seu dever de informação, pois não apresentou contrato ou justificativa para as cobranças, mesmo após ser procurada. Requereu: a) a declaração de inexistência da relação jurídica que justifique os descontos; b) a condenação da reclamada à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; c) a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) os extratos bancários e os logs de contratação eletrônica juntados pela reclamada comprovam que a reclamante contratou empréstimos pessoais e usufruiu dos valores; b) os descontos sob as rubricas “PARCELA CRÉDITO PESSOAL” são a contraprestação devida, e os débitos de “MORA CRÉDITO PESSOAL” e “ENCARGOS” são consectários legais do inadimplemento, que ocorria por insuficiência de saldo; c) a conduta da reclamante, ao negar contratos cujos valores recebeu e utilizou, viola a boa-fé objetiva; d) sendo legítimos os descontos, inexiste ato ilícito a ensejar a restituição de valores ou a indenização por danos morais. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência e
condenou
a parte reclamante por litigância de má-fé ao pagamento de: a) multa de 9% sobre o valor da causa; b) honorários advocatícios de 10% sobre o mesmo valor.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o prazo prescricional para a pretensão é decenal; b) a ausência de contrato físico assinado comprova a ilegalidade dos descontos e a ocorrência de venda casada; c) a condenação por litigância de má-fé é indevida, pois apenas exerceu seu direito de ação contra uma prática que considera abusiva, caracterizando, na verdade, uma "litigância predatória reversa" por parte do banco; d) a sentença diverge de outras decisões em casos idênticos. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar integralmente a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais; b) revogar a condenação por litigância de má-fé.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Desconto em conta corrente.

Nos termos do art. 3º da Resolução do Banco Central nº 3.695/2009, os descontos realizados em conta corrente, para pagamento de dívidas contraídas junto à instituição financeira ou perante terceiros, somente podem ocorrer mediante prévia autorização do correntista.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL DEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM – JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL – CITAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Trata-se de Ação Anulatória De Débito Com Pedido De Tutela De Urgência E Restituição Em Dobro De Quantia Paga C.C. Reparação Por Danos Morais, na qual a parte Reclamante alega desconhecer o débito descrito como “PAGTO ELETRON COBRANCA PSERV”, que vem sendo descontado de sua conta corrente. 3. Sentença de procedência da ação. 4. A instituição financeira não comprovou nos autos a existência de autorização para a realização dos referidos descontos na conta bancária da parte Autora, ônus lhe incumbia, a teor do disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil. 5. Nos termos do artigo 14 do CDC, aliado ao entendimento firmado pelo STJ na Súmula 479, a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa. 6. A falha na prestação do serviço aliada à tentativa frustrada de solução administrativa é suficiente para gerar dano moral in
re

ipsa
. (...) (N.U 1002658-79.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, publicado no DJE 09/08/2024)”

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LANÇAMENTOS DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE NÃO AUTORIZADO E POR SERVIÇO DE SEGURO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço. Se a consumidora alega que não contratou seguro e tampouco que autorizou o desconto em sua conta corrente, onde recebe seu benefício previdenciário, tal fato configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos. (N.U 1009326-09.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 28/02/2023, publicado no DJE 01/03/2023)”

A recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedentes seus pedidos de declaração de inexistência de débito, restituição de valores e indenização por danos morais. Sustenta, em suma, que os descontos em sua conta corrente, sob as rubricas de "PARCELA CRÉDITO PESSOAL" e "MORA CRÉDITO PESSOAL", são indevidos por ausência de contratação.

Contudo, a sentença não merece reparos. O conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, a legitimidade das cobranças. A instituição financeira recorrida apresentou os extratos bancários da recorrente (ID/PJe2 352049353) e os registros de logs de contratação (
IDs
/PJe2 352049367, 352049368 e 352049369), que evidenciam um padrão claro e recorrente de operações.

Os extratos demonstram que, em diversas ocasiões, a conta da recorrente recebeu créditos identificados como "EMPRÉSTIMO PESSOAL". Subsequentemente, ocorreram débitos a título de "PARCELA CRÉDITO PESSOAL". Nos meses em que o saldo em conta era insuficiente para cobrir o valor da parcela na data do vencimento, os descontos posteriores foram realizados sob a rubrica "MORA CRÉDITO PESSOAL".

Cumpre destacar que os extratos bancários revelam não apenas o crédito dos valores decorrentes dos empréstimos, mas também a imediata movimentação desses recursos pela recorrente. A título exemplificativo, em 23/12/2020 houve crédito identificado como “EMPRÉSTIMO PESSOAL” no valor de R$ 620,00, seguido, no mesmo dia, de saque exatamente no mesmo montante.
Esta
circunstância evidencia que o valor foi efetivamente disponibilizado e utilizado pela correntista, o que afasta a alegação de desconhecimento da operação.

Essa dinâmica confirma a tese da defesa de que a recorrente, de fato, contratou os empréstimos, usufruiu dos valores creditados e, por inadimplência, deu causa aos débitos referentes aos encargos moratórios, cuja cobrança é consectário legal do descumprimento da obrigação, nos termos dos artigos 389 e 395 do Código Civil.

Ademais, os logs de contratação apresentados, que registram as operações realizadas via dispositivo móvel com validação de segurança (token), reforçam a validade das operações. A recorrente, em sua impugnação e no recurso, limitou-se a negar genericamente a contratação, sem infirmar especificamente a robusta prova documental produzida pelo banco.

Portanto, a conduta da instituição financeira consistiu em exercício regular de direito, não havendo ato ilícito que fundamente os pedidos indenizatórios.

Diante do exposto, os descontos efetuados na conta corrente da recorrente são legítimos, pois decorrem de contratos de empréstimo regularmente celebrados e inadimplidos.

Tópicos prejudicados.

Não havendo conduta ilícita, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do
quantum
indenizatório e da repetição de indébito.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

A sentença condenou a recorrente por litigância de má-fé, aplicando multa de 9% e honorários de 10% sobre o valor da causa. A recorrente busca o afastamento da penalidade.

No entanto, a condenação deve ser mantida. A conduta da recorrente se enquadra perfeitamente na hipótese do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, que sanciona aquele que altera a verdade dos fatos.

A recorrente ajuizou a demanda negando categoricamente a contratação de empréstimos, quando os extratos de sua própria conta bancária, juntados com a petição inicial, demonstram o contrário, ao evidenciarem os créditos correspondentes aos mútuos e o posterior uso dos valores. A tentativa de induzir o juízo a erro, negando fatos incontroversos e documentalmente comprovados, configura deslealdade processual e justifica a aplicação da sanção.

Portanto, estando demonstrada a litigância de má-fé, é devida a manutenção da penalidade aplicada.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 352049377),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026